Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. DEFERIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE DEVEDORES. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 98 do Código de Processo Civil confere à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça. Esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos, em renda bruta, como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. 1.1. O pedido de concessão do benefício de justiça gratuita deduzido na origem ainda não foi analisado pelo juízo a quo. Para evitar a supressão de instância, os efeitos da concessão da gratuidade devem se limitar a esse Agravo de Instrumento, conforme autorizado pelo art. 98, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela pretendida, especificadamente a probabilidade de direito, ante a inexistência de evidências, em cognição sumária, de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o indeferimento da tutela de urgência é medida impositiva.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
5. Recurso conhecido e não provido.